Tribunal: STF
Processo: RE 1266362
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA INTEGRADA POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INOCORRENTE. TEMA 170 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado integrado por Juízes de primeiro grau. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 597.133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.04.2011, Tema 170 da sistemática da repercussão geral, decidiu que inexiste violação ao princípio do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado composto por juízes convocados.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.